Tribunal: TJMT
Processo: 1019539-88.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019539-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO), SALOMONI & SALOMONI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME - CNPJ: 26.581.707/0001-22 (AGRAVANTE), Chefe do Posto Fiscal FLAVIO GOMES da Administração Tributária do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROVLOG TRANSPORTES LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO DURANTE O
PLANTÃO JUDICIÁRIO
-
MERCADORIA APREENDIDA POR MEIO DE TAD - DECISÃO DO JUIZ PLANTONISTA QUE ENTENDE PELA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO REGIME DE PLANTÃO JUDICIÁRIO DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE MERCADORIA APREENDIDA - DECISÃO ESCORREITA (ARTIGO 243, INCISO V, DA CNGC) - ILEGALIDADE DA APREENSÃO - MATÉRIA NÃO ANALISADA NA DECISÃO OBJURGADA - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA PELO JUÍZO
AD QUEM
SOB PENA DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 243, inciso V, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, é vedada
a apreciação no plantão judiciário de

pedido de liberação de bens apreendidos
.

Se a insurgência recursal, relacionada a ilegalidade da apreensão, ainda não foi analisada pelo Juízo
a quo,
essa matéria não pode ser apreciada originariamente na esfera recursal, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SALOMONI & SALOMONI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME, contra a r. decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 1061220-12.2019.8.11.0041

impetrado contra ato do Gerente de Postos Fiscais em Mato Grosso e do Supervisor do Posto Fiscal Flávio Gomes, que entendeu pela impossibilidade de análise no regime de plantão judiciário do pedido liminar de liberação de mercadoria apreendida.

Aduz o Agravante que por ser medida urgente, deve ser analisada em sede de plantão judicial.

Sustenta que no exercício regular de suas atividades, teve mercadorias apreendidas em fiscalização realizada, ao fundamento de que não fora apresentada espontaneamente as notas fiscais a acobertar a operação.

Argumenta que o motorista do caminhão, em razão de obras na via, não parou no posto fiscal ao adentrar o Estado de Mato Grosso, para carimbar a nota fiscal e incluir no sistema, o trânsito de mercadorias interestadual.

Assevera que nos termos da Súmula 323 do STF não se admite a apreensão de mercadorias como meio de coagir o contribuinte ao recolhimento de tributos.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida em sede de plantão judicial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo

provimento do recurso para determinar a liberação das mercadorias apreendidas, relativizando-se as Normas de Consolidação da Corregedoria Geral.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Magistrado Plantonista que entendeu pela impossibilidade, durante o regime de plantão judiciário, de analisar o pedido liminar de liberação de mercadoria apreendida.

Pretende o Agravante com o presente recurso, que seja determinada a análise, em regime de plantão judiciário, da liminar pleiteada na exordial para liberar a mercadorias apreendidas por meio de TAD.

Sobre o assunto, sabe-se que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece as hipóteses de análise de liminar em regime de plantão judiciário da seguinte forma:

“Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão de:

I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;

II – medida liminar em dissídio de greve;

III – comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;

IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público;

V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;

VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;

VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese acima enumeradas.”

De mesmo modo, o artigo 243 da CNGC estabelece vedações para apreciação de questões em regime de Plantão Judiciário, dentre as quais, se inclui a liberação de bens apreendidos, caso dos autos, senão vejamos:

“Art. 243.
É vedada a apreciação no plantão judiciário de
:

I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior;

II – pedido de reconsideração ou reexame;

III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica;

IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro;

V
–
pedido de liberação de bens apreendidos
.”

Conforme, se verifica da citada norma, é expressamente vedado a análise de pedido de liberação de bem apreendido em sede de plantão judiciário, na forma como pretendia a parte Recorrente.

Com efeito, agiu com acerto o Juiz de Direito Plantonista ao entender pela impossibilidade de análise de liminar que se pretende a liberação de mercadoria durante o plantão judiciário
,
não merecendo qualquer reparo a decisão objurgada.

Em relação ao argumento de ilegalidade da apreensão das mercadorias e o pedido para que esses produtos sejam liberadas, insta consignar que essa matéria não foi apreciada
na decisão objurgada, o que impossibilitaria a sua análise de forma originária pelo Juízo
ad quem
, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido tem se manifestado esta e. Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – [...] TÍTULO PRESCRITO [...] 3.
A ausência de manifestação pelo juízo de origem obsta a pronúncia por esta Corte quanto a alegação de prescrição pelos agravados, sob pena de supressão de instância
”.
(TJMT - N.U 0081588-90.2016.8.11.0000, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO [...] ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO APRECIADA NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
O recurso de agravo de instrumento não se presta a analisar questões não examinadas pelo juízo a quo, mesmo que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
”.
(TJMT - N.U 0043535-11.2014.8.11.0000, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 09/10/2014)

Além disso, em consulta aos autos originários, verifica-se que depois do
plantão judiciário os autos originários foram distribuídos na forma regimental e a liminar apreciada pelo Magistrado
a quo,
configurando, também, a perda do objeto em relação a esse argumento.

Assim, os fundamentos relacionados à liberação da mercadoria não merecem serem conhecidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020